Tribunal: TJDFT
Processo: 0719853-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COTAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES VINCENDAS. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. ARTIGOS 318, P.U. E 323, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL.
1. A execução de título extrajudicial que objetiva o pagamento de cotas condominiais suporta a inclusão, no montante exequendo, das prestações sucessivas vincendas, conforme interpretação dos artigos 318, parágrafo único e 323, ambos do Código de Processo Civil.
2. Esse raciocínio decorre do princípio da economia processual, com a finalidade de se evitar, caso as cotas não tenham sido pagas, nova demanda, envolvendo as mesmas partes, objetos da mesma natureza jurídica e em busca de uma mesma satisfação jurisdicional, que podem ser prestadas na ação.
3. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento.